Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-36.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805965-36.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: KEILA MARIA SANTOS LIMA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ORDEM PESSOAL (VOP). EXIGÊNCIA DE CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando o restabelecimento da vantagem de ordem pessoal (VOP), prevista na Lei Municipal nº 884/2015, cuja supressão ocorreu em 2022, sem justificativa formal, segundo a autora. Sustenta-se o direito à verba em razão de sua suposta condição de servidora de carreira e da natureza alimentar da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora é titular de cargo público efetivo a justificar o recebimento da VOP; (ii) verificar se a supressão da vantagem, sem prévia motivação administrativa, configura ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprovou ser servidora pública efetiva, revelando a documentação constante dos autos a ocupação de cargo exclusivamente comissionado.

4. A Lei Municipal nº 884/2015 condiciona o recebimento da VOP à titularidade de cargo efetivo e ao exercício de funções comissionadas com contribuição previdenciária.

5. A cessação do pagamento da vantagem sem comprovação do vínculo efetivo não configura ilegalidade ou ato ilícito da administração.

6. Ausente direito à percepção da vantagem, resta prejudicado o pedido indenizatório, dada a inexistência de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Vantagem de Ordem Pessoal (VOP), instituída pela Lei Municipal nº 884/2015, destina-se exclusivamente a servidores efetivos que tenham exercido cargos comissionados com incidência de contribuição previdenciária. 2. A ocupação de cargo exclusivamente comissionado não gera direito à incorporação da VOP. 3. A ausência de comprovação do direito à vantagem inviabiliza também a indenização por danos morais, na ausência de ilicitude administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, V; Lei Municipal nº 884/2015, art. 167.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 473; TJPA, Ap. Cív. 0801432-16.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
KEILA MARIA SANTOS LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Na origem, a autora, ora apelante, sustentou que é servidora pública municipal desde 2002, exercendo a função de agente fiscalizadora de trânsito, tendo sido designada por meio da Portaria nº 105-A. Alegou que fazia jus à Vantagem de Ordem Pessoal (VOP), criada pelo art. 167 da Lei Municipal nº 884/2015, a qual vinha sendo regularmente paga até meados de 2022, quando foi suspensa sem justificativa por parte da Administração Pública.

Aduziu que requereu administrativamente a reativação da verba, sem obter qualquer resposta do ente público. Alegou violação a direito adquirido e à segurança jurídica, e postulou o restabelecimento da vantagem, bem como a indenização por danos morais diante da conduta omissiva da Administração.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou exercer cargo efetivo, sendo ocupante de cargo exclusivamente comissionado, o que não a habilitaria a receber a vantagem pleiteada. Em consequência, afastou também o pleito indenizatório, por ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Em suas razões recursais (Id. 24884596), a apelante insiste no direito ao recebimento da VOP, sustentando que a vantagem vinha sendo paga de forma contínua desde a vigência da Lei nº 884/2015, e que sua supressão sem prévia motivação formal constitui violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica. Afirma, ainda, que é servidora de carreira e que, por isso, preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício.

Aduz que a ausência de resposta administrativa caracteriza conduta omissiva ilícita, com repercussões na esfera moral da apelante, acarretando abalo psicológico e insegurança financeira, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a reforma integral da sentença para condenar o Município ao restabelecimento da vantagem e à indenização por danos morais.

Até o presente momento, não constam nos autos contrarrazões por parte do Município recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) e de indenização por danos morais, formulados por servidora municipal.

Embora a apelante insista em alegar o direito à gratificação devida somente a servidores efetivos, a análise dos autos revela que a parte autora não logrou êxito em comprovar a titularidade de cargo público efetivo, circunstância exigida pela Lei Municipal nº 884/2015 para a incorporação da vantagem discutida.

A Portaria de designação juntada pela autora (ID 102287979) revela apenas a ocupação de cargo comissionado de agente de fiscalização, sem menção à investidura por concurso público. A distinção entre cargos comissionados e efetivos é de natureza constitucional, conforme artigo 37, V, da CF/88, que condiciona o exercício de funções de confiança àqueles que detenham vínculo efetivo com a administração.

Os contracheques juntados também não informam se a autora é servidora efetiva, ocupando função comissionada, portanto, não há provas quanto ao direito ao recebimento do VOP.

A ausência de comprovação do direito líquido e certo afasta a pretensão principal, tornando também prejudicado o pleito indenizatório por dano moral, dada a inexistência de conduta ilícita da administração pública. A cessação do pagamento sem previsão legal ou discricionariedade não provada como abusiva não configura, por si só, violação a direito da personalidade ou a qualquer outra garantia que justifique reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALOR DE ORDEM PESSOAL (VOP). INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público efetivo do Município de Paragominas contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o reconhecimento do direito à incorporação parcial do Valor de Ordem Pessoal (VOP), instituído pela Lei Municipal nº 884/2015, em razão do exercício de cargos comissionados com incidência de contribuição previdenciária. O juízo de origem indeferiu o pedido sob fundamento de prescrição do direito. O autor pleiteou, além da incorporação mensal de R$ 334,26, o pagamento retroativo de R$ 18.335,94, correspondentes às parcelas vencidas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) verificar se o autor faz jus à incorporação da vantagem pecuniária denominada Valor de Ordem Pessoal (VOP), nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação.

4. A Lei Municipal nº 884/2015 e o Decreto Municipal nº 651/2015 estabelecem
o direito à incorporação do VOP para servidores efetivos
que tenham exercido cargos comissionados até 01/08/2015, com contribuição previdenciária incidente, na proporção de 1/15 por ano.

5. O autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais objetivos: é servidor efetivo, exerceu cargos comissionados entre 2009 e 2013, e houve contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

6. A incorporação do VOP não exige requerimento administrativo, pois configura ato vinculado da Administração.

7. A condenação da Fazenda Pública deve observar os critérios definidos pelo STF (RE 870.947) e pelo STJ (Tema 905) quanto à correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (remuneração da caderneta de poupança), com incidência dos juros a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

2. O servidor efetivo que exerceu cargos comissionados até 01/08/2015, com recolhimento previdenciário, faz jus à incorporação proporcional do Valor de Ordem Pessoal (VOP), nos termos da Lei Municipal nº 884/2015.

3.A incorporação do VOP é ato vinculado, prescindindo de provocação administrativa do interessado.

4. O valor retroativo é devido a partir de cinco anos antes da propositura da ação, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme o índice da caderneta de poupança, contados da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 85, § 4º, II, e § 10, e 1.013, § 4º; Lei Municipal nº 884/2015, art. 167; Decreto Municipal nº 651/2015, art. 4º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STF, Súmula Vinculante nº 17; TJPA, Ap. Cív. 0801432-16.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800230-56.2022.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025